Tribunal: STF
Processo: ARE 1408127
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VINCULAÇÃO DAS VERBAS À EDUCAÇÃO. JUROS DE MORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



     “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇA DE VERBAS DO FUNDEF. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TR. ADI'S 4.357/DF E 4.425/DF. VINCULAÇÃO DA VERBA À ÁREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESTAQUE DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. Apelos da União e do Município de Craíbas-AL e de remessa necessária em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução da primeira recorrente e determinou a atualização do débito executado (diferenças de valores do FUNDEF) pelo IPCA-E e não pela TR como pleiteava a União, mantendo o valor da execução em R$ 1.589.791,22, atualizado até novembro de 2014. 2. O STF, ao julgar as ADI's 4.357/DF e 4.425/DF, relator ministro Luiz Fux, declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, ao fundamento de que o índice aplicável aos depósitos em cadernetas de poupança não se presta para atualização monetária, porquanto não corresponde à desvalorização da moeda em certo período de tempo. A TR, índice de correção cuja aplicação estaria regulada pelo art. 1.º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09 restou com sua aplicação inviabilizada. 3. Aplicação do entendimento firmado pelo eg. Plenário desta Corte, no sentido de que a atualização monetária nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal). Emb. Decl. em Embargos Infringentes n. 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, j. 17/06/2015. 4. Impossibilidade de se declarar a vinculação dos recursos objeto da execução de sentença à destinação específica (educação), por ser inapropriada a via dos embargos à execução, sem embargo do manejo de ação própria para esse fim. Limitação dos embargos às matérias restritas do art. 741 do CPC/73, correspondente ao atual art. 535 do CPC-15 . 5. A necessidade de contratação de escritório de advocacia possibilita a retenção dos honorários devidos, como em todos os outros casos permitidos em lei, ainda que as verbas fossem inicialmente destinadas à promoção da educação, ocasião em que tal vinculação constitucional deve ser afastada, visando-se a satisfação das verbas devidas aos patronos da causa, em atenção, ainda, ao acesso à justiça. 6. Manutenção do percentual de 1% sobre o valor da causa (R$ 373.257,15), fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, o que corresponde ao valor de R$ 3.732,57, por se encontrar dentro da razoabilidade, considerando a reduzida complexidade da causa e o curto tempo de tramitação do processo (feito ajuizado em 2015), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973. 7. Descabimento da fixação de honorários recursais. Sentença publicada antes da vigência do CPC-15. Enunciado administrativo n. 7 do STJ. Aplicação. 8. Apelações e remessa necessária improvidas“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 97, 100, § 12, da Constituição Federal e ao artigo 60 do ADCT.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente. Destaco da decisão de provimento do recurso especial a seguinte fundamentação:



    “Nesse contexto, no caso dos autos, a decisão agravada deve ser reconsiderada, em parte, na medida em que deve ser parcialmente provido o recurso especial da União Federal tão somente para obstar a utilização do montante da condenação principal para o pagamento dos honorários contratuais; o que, de consequência, implica na manutenção parcial do acórdão do TRF da 5ª Região, pela possibilidade de decote dos honorários contratuais, restritivamente, do montante referente aos juros moratórios. 



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada; e conheço do agravo da União Federal para dar parcial provimento ao recurso especial, obstar a utilização do montante da condenação principal para o pagamento dos honorários contratuais; mantida, porém, a possibilidade de decote dos honorários contratuais da parte do precatório judicial referente à parcela dos juros moratórios. Fica prejudicado o agravo interno..”



     O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido:



       “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE 1.113.783–AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 20/11/18).



      “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.069.871–ED–AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 26/6/18).



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso (inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente